Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-24.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DOS APELADOS. CULPA EXCLUSIVA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O causador de acidente automobilístico fica sujeito a suportar o ônus de sua culpa exclusiva na dinâmica do sinistro.
2. Quando, após o confronto das versões levadas à instrução processual, resta comprovado que o apelado foi responsável pela eclosão do acidente automobilístico ao deslocar-se sem a devida cautela, com imprudência e imperícia adentrando na contramão para efetuar ultrapassagem para a qual não havia condições, a este cumpre arcar com os danos decorrentes da conduta imprevidente.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.